Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709621-14.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TAIRON TELES DE LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra Tairon Teles de Lima em razão de inadimplemento de contrato de mútuo com garantia mediante alienação fiduciária de veículo. A liminar de busca e apreensão foi deferida (id 73208174). A diligência de busca e apreensão foi infrutífera diante da ausência de localização do veículo (id 73208178). A intimação da apelante acerca da ausência de localização do veículo foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 29.4.2025 (id 73208180 e 73208181). O processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil diante da inércia da apelante (id 73208182). A apelante defende que a extinção do processo foi prematura e que não foi intimada pessoalmente. Requer a concessão da tutela de urgência para anulação liminar da sentença. O preparo foi recolhido (id 73208188). É o relatório. Decido. A apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). A apelante requer a antecipação da tutela recursal para anulação liminar da sentença de forma que o feito possa prosseguir regularmente. Importante destacar que a fundamentação exposta pela apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A anulação da sentença é a consequência jurídica caso o vício alegado seja reconhecido. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a sentença seja anulada, isso implicará na devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para retomada do processamento a partir do estado anterior à sentença. Não há falar em prosseguimento da demanda nesta instância revisora como pretende a apelante. A exata compreensão da demanda demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida ao reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do pretendido pela apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator